Tribunal: TJES
Processo: 0038046-60.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0038046-60.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
APELADO: LORENA BARBOSA QUEIROZ
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ApCiv 0038046-60.2018.8.08.0024

Aposentadoria por Invalidez Acidentária
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL X
LORENA BARBOSA QUEIROZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, uma vez que irresignado com a sentença que lhe determinou a implementação de 25%(vinte e cinco por cento) sobre a aposentadoria por invalidez da recorrida, fixando o IPCA-E como indexador das prestações e honorários advocatícios em 15%(quinze por cento) das prestações vencidas.

Em suas razões, o recorrente pugna pela aplicação do INPC, bem como pela redução da verba honorária para o patamar mínimo, 10%(dez por cento).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 22 de julho de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCiv 0038046-60.2018.8.08.0024

Aposentadoria por Invalidez Acidentária
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL X
LORENA BARBOSA QUEIROZ

V
OTO

Eminentes Pares, pugna o recorrente, neste momento, pela aplicação do INPC para atualização da verba devida a autora/apelada, bem como pela redução dos honorários advocatícios ao percentual mínimo, qual seja de 10%(dez por cento) sobre as prestações vencidas.

Sem delongas, por entender que a matéria em comento é de fácil deslinde, acolho a tese recursal no que tange ao índice a ser utilizado, uma vez que a jurisprudência do c. STJ é uníssona no sentido de adotar o INPC como fator de atualização de verba de natureza previdenciária.

A propósito, vejamos:

[...]
2. Tratando-se de benefício previdenciário, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC, por força do que dispõe o art. 41-A, da Lei Federal nº 8.213/1991 e os juros de mora corresponderão aos juros dos depósitos em caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei Federal nº 9.494/1997, com redação dada pela Lei Federal nº 11.960/2009.
[...]
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047160043213, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

Assim, tenho que assiste razão ao recorrente neste momento, devendo o valor devido ser atualizado pelo INPC.

Já no que tange à redução do percentual a título de verba honorária, penso que não há razão para sua alteração.

E assim entendo, porque não há qualquer determinação para o que julgador estabeleça o patamar mínimo para o caso em tela.

Pelo que se percebe dos autos, houve juntada de diversos documentos referentes a condição da autora, realização de perícia, apresentação de quesitos, não versando a causa sobre tema simplório.

Destarte, a fixação em patamar mínimo como deseja o recorrente não SE coaduna com a realidade dos autos.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
.

Mantenho a sucumbência tal como fixada.

É como voto.

Vitória/ES., 22 de julho de 2022

R
AIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

EMENTA

ApCiv 0038046-60.2018.8.08.0024

Aposentadoria por Invalidez Acidentária
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL X
LORENA BARBOSA QUEIROZ

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CAUSA QUE DEMANDOU LABOR MEDIANO. FIXAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Segundo iterativa jurisprudência pátria, para condenações de natureza previdenciária deverá incidir o INPC.

2.
Os honorários advocatícios devem ser fixados com parcimônia, considerando as nuances da causa. A demanda que exige realização de perícia, apresentação de quesitos e cinge-se a questão médica, onde faz-se necessária a juntada de diversos laudos e documentos, não pode ser considerada como simplória.

3.
Destarte,
a fixação
dos honorários advocatícios
em patamar mínimo, como deseja o recorrente, não SE coaduna com a realidade dos autos.

4.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.